Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover quanto ao formulado no derradeiro pedido[1] veiculado pelo agravante, pois, em consonância com o assentado pela decisão[2] pretérita, o agravo de instrumento que fluíra nesta sede não fora conhecido, por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame. Assim, cumpra-se a Secretaria as determinações precedentes, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35038401 - Pág. 1/3 (fls. 43/45). [2] - ID Num. 34810700 - Pág. 1/4 (fls. 31/34).